Tribunal: STJ
Processo: 0326398-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030824 - RS (2025/0326398-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YURI VICTOR DA ROCHA NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: ANDREY DA SILVA MOREIRA - RS111321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Com efeito, "a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos
2.
motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva"
(AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de
).
28/4/2023
No caso, embora os fatos investigados remontem ao ano de 2021, a
3.
prisão preventiva mantém sua contemporaneidade e necessidade, pois a
coação exercida contra a testemunha presencial na execução ainda
repercute diretamente na instrução criminal. A dificuldade enfrentada
pelo juízo em colher o depoimento da testemunha, que chegou a se
esquivar da intimação, somente viabilizada por meio indireto, revela
que os efeitos da ameaça não se esgotaram com o tempo, persistindo em
prejudicar a colheita de prova essencial ao deslinde da ação penal.
Portanto, a prisão cautelar não se apoia apenas em fatos pretéritos, mas
se projeta no presente, pois visa resguardar a higidez da instrução e
assegurar o resultado últil do processo e a ordem pública diante da
gravidade concreta da conduta imputada. Julgados do STJ.
Agravo regimental desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50644734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: ec272987-d5a0-45b5-8958-617a698b05bf

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: ec272987-d5a0-45b5-8958-617a698b05bf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030824 - RS (2025/0326398-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YURI VICTOR DA ROCHA NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: ANDREY DA SILVA MOREIRA - RS111321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Com efeito, "a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos
2.
motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva"
(AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de
).
28/4/2023
No caso, embora os fatos investigados remontem ao ano de 2021, a
3.
prisão preventiva mantém sua contemporaneidade e necessidade, pois a
coação exercida contra a testemunha presencial na execução ainda
repercute diretamente na instrução criminal. A dificuldade enfrentada
pelo juízo em colher o depoimento da testemunha, que chegou a se
esquivar da intimação, somente viabilizada por meio indireto, revela
que os efeitos da ameaça não se esgotaram com o tempo, persistindo em
prejudicar a colheita de prova essencial ao deslinde da ação penal.
Portanto, a prisão cautelar não se apoia apenas em fatos pretéritos, mas
se projeta no presente, pois visa resguardar a higidez da instrução e
assegurar o resultado últil do processo e a ordem pública diante da
gravidade concreta da conduta imputada. Julgados do STJ.
Agravo regimental desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YURI VICTOR DA ROCHA
NUNES, em face da decisão que denegou a ordem de
impetrada contra o
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50644038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 1da7a1a8-b782-461f-b20d-6cb708b64788

acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
que, ao dar provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público,
decretou sua prisão preventiva (e-STJ fls. 43/48).
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código
Penal. O fato delitivo teria ocorrido em 19 de abril de 2021. Segundo relatado na inicial,
a denúncia foi oferecida apenas em 19 de abril de 2024, ou seja, três anos após o delito,
sem, à época, requerimento de prisão preventiva por parte do Ministério Público.
Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 13 de outubro de 2024.
Posteriormente, em 8 de novembro de 2024, o Ministério Público requereu a decretação
da prisão preventiva, com base na conveniência da instrução criminal e na garantia da
ordem pública. O pedido foi indeferido pela magistrada de primeiro grau no dia
(e-STJ fls. 23/24). A audiência de instrução foi realizada em 11 de novembro
8/11/2024
de 2024, ocasião em que o Ministério Público desistiu da oitiva da única testemunha que
supostamente teria presenciado os fatos.
Inconformado com o indeferimento da prisão preventiva, o Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito em 26 de novembro de 2024, cujas razões foram
apresentadas em 10 de dezembro de 2024.
O recurso foi provido em 24 de março de 2025, ocasião em que foi decretada
a prisão preventiva do paciente, com fundamento na existência de possível coação à
testemunha presencial e na gravidade do delito imputado.
Nas razões do presente agravo regimental, a Defesa sustenta, em síntese, a
inexistência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar, por ausência
de fatos novos ou atuais que a justifiquem. Aduz que a decisão monocrática agravada
teria incorrido em violação ao artigo 315, § 1o, do Código de Processo Penal, ao presumir
coação contra testemunha sem base concreta nos autos.
Argumenta que a referida testemunha, Roberta dos Reis Figueiredo Pavan,
não teria se esquivado da intimação, mas apenas não foi localizada, diante da imprecisão
do endereço e das dificuldades ocasionadas por enchentes que atingiram a região.
Sustenta que os moradores do local sequer conheciam a testemunha e que o Ministério
Público desistiu de sua oitiva sem diligências para localizá-la, evidenciando a ausência
de risco à instrução criminal.
Alega ainda que a prisão preventiva foi decretada quatro meses após o
encerramento da instrução e que, desde sua decretação, em 24 de março de 2025, não
houve reavaliação judicial, em violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal. Acrescenta que o recurso especial interposto nos autos do recurso em
Documento eletrônico VDA50644038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 1da7a1a8-b782-461f-b20d-6cb708b64788

sentido estrito encontra-se sobrestado por força do Tema 1.260 do Superior Tribunal de
Justiça, o que pode acarretar prolongamento indevido da prisão.
Aduz, por fim, que o acórdão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se
em meras presunções, sem apontar elementos concretos ou individualizados que
justifiquem a segregação cautelar, e que a jurisprudência desta Corte exige demonstração
objetiva da contemporaneidade do
.
periculum libertatis
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta
prática do crime de homicídio qualificado, decretada em sede de recurso em sentido
estrito.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de prisão
preventiva (e-STJ fls. 23/24):
Em atenção à alegação de que a prisão é necessária para acautelar a ordem
pública e por conveniência à instrução criminal, registro que o crime versado
no presente feito aconteceu em abril de 2021, ou seja, há mais de 3 (três)
anos, e não há qualquer notícia atualizada nos autos de que o réu – que já se
encontra recolhido ao sistema prisional por outros feitos – esteja causando
abalo à instrução criminal, inexistindo razões, ao menos por ora, para se
proferir um decreto constritivo em seu desfavor também neste processo.
Cabe registrar que a prisão cautelar tem como fundamento o periculum
libertatis, conceito intimamente ligado ao de periculum in mora. No processo
penal, tem sempre um sentido de urgência, traduzida na imprescindibilidade
Documento eletrônico VDA50644038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 1da7a1a8-b782-461f-b20d-6cb708b64788

de uma reação imediata do Estado frente a uma situação que não pode esperar
a eventual imposição da pena privativa de liberdade.
O decurso do tempo, sem a demonstração de novos fatos que indiquem,
concretamente, a ameaça representada pelo atual status libertatis do acusado,
arrefece a urgência que justifica a medida pleiteada pelo Ministério Público.
Logo, ausente fato concreto suficiente para fundamentar a excepcional
medida de prisão preventiva, em não se vislumbrando, neste momento, gize-
se, a existência de abalo à ordem pública ou prejuízo à instrução criminal, é
caso de indeferimento do pedido.

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls. 38/39):
A acusação indicou a necessidade da prisão cautelar para o resguardo da
ordem pública e para garantir a viabilidade da instrução criminal, aduzindo
que o réu é membro de facção criminosa e que ele teria coagido a testemunha
presencial, companheira da vítima fatal.
No ponto, muito embora o fato criminoso e a notícia da coação datem do ano
de 2021, entendo que subsiste a contemporaneidade do fundamento cautelar,
uma vez que a testemunha que teria sido coagida não foi ouvida durante a
instrução, pois, ao que tudo indica, tentou se esquivar da intimação judicial,
que acabou por ser realizada de forma indireta por meio de aplicativo
WhatsApp.
A circunstância narrada indica que as ameaças supostamente proferidas pelo
denunciado à época do fato criminoso podem estar ainda surtindo efeitos
nocivos sobre a instrução criminal, dificultando a colheita de depoimento
essencial para o deslinde da presente ação penal, por se tratar de testemunha
presencial do fato criminoso.
Ademais, o fato de o recorrido já se encontrar recolhido ao sistema prisional
por fundamento diverso não inviabiliza a prolação de nova ordem cautelar,
pois cada processo deve ser analisado dentro das suas particularidades,
observando-se a necessidade das medidas de forma autônoma. A existência,
portanto, de outro decreto de prisão por fato e processo diverso não é fator
impeditivo da decretação da custódia cautelar por fato e fundamento diverso.
Portanto, ponderando a gravidade concreta do fato criminoso, que envolve,
em tese, execução vinculada à atuação de facção criminosa, e a existência de
possível coação no curso da ação penal, impõe-se a decretação da prisão para
a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Como visto, embora os fatos investigados remontem ao ano de 2021, a prisão
preventiva mantém sua contemporaneidade e necessidade, pois a coação exercida contra
A
testemunha presencial da execução ainda repercute diretamente na instrução criminal.
dificuldade enfrentada pelo juízo em colher o depoimento da testemunha, que chegou a
Documento eletrônico VDA50644038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 1da7a1a8-b782-461f-b20d-6cb708b64788

se esquivar da intimação, somente viabilizada por meio indireto, revela que os efeitos da
ameaça não se esgotaram com o tempo, persistindo em prejudicar a colheita de prova
.
essencial ao deslinde da ação penal
Com efeito, A suposta ausência de contemporaneidade do periculum libertatis
não se verifica no caso, pois os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores referem-
se a elementos atuais e individualizados, em conformidade com a nova redação do art.
312 do CPP. Em ontras palavras, "a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se
aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva" (AgRg no HC n.
790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
28/4/2023
No caso em exame, a prisão cautelar não se apoia apenas em fatos pretéritos,
mas se projeta no presente, pois visa resguardar a higidez da instrução, o resultado útil do
processo e assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada
e da inserção do réu em organização criminosa.
Nesse sentido:
(...) 5. A suposta ausência de contemporaneidade do periculum libertatis não
se verifica no caso, pois os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores
referem-se a elementos atuais e individualizados, em conformidade com a
nova redação do art. 312 do CPP. (...) (AgRg no RHC n. 214.885/RS, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/8/2025
26/8/2025

(...) 3. Aliás, "[n]ão prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da
prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com
base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos,
conforme ressaltado acima" (AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
.) (...)
12/12/2023
(AgRg no HC n.
1.007.625/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
20/8/2025
26/8/2025

(...) 3. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida
extrema, o Tribunal estadual sustentou que os crimes foram cometidos em 10
de setembro de 2024, e 05 (cinco) dias depois a prisão preventiva foi
decretada. Com efeito, decretada a prisão preventiva, vê-se que permanecem
hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema, não
existindo, por ora, qualquer mudança na situação fática, de modo (e-STJ fl.
que não há nenhuma razão para que a segregação preventiva seja revogada
118). No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na
medida em que o alegado transcurso de apenas 5 dias da prisão à data do fato,
aliado à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a
contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do
periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há
se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. (...) (AgRg
no RHC n. 215.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025
Documento eletrônico VDA50644038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 1da7a1a8-b782-461f-b20d-6cb708b64788

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 1da7a1a8-b782-461f-b20d-6cb708b64788

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0326398-6
HC 1.030.824 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50864948020218210001 50905912120248210001 52927591220248210001
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANDREY DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO
: ANDREY DA SILVA MOREIRA - RS111321
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: YURI VICTOR DA ROCHA NUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YURI VICTOR DA ROCHA NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: ANDREY DA SILVA MOREIRA - RS111321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426054496411883444=0@
2025/0326398-6 - HC 1030824 Petição : 2025/0083234-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:53:49
Código de Controle do Documento: 97374DC1-2811-4E5A-964C-38ED265FF7CD